Tribunal: STF
Processo: HC 94091
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME
   PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O COMPORTAMENTO CARCERÁRIO DO PACIENTE
   SERIA PLENAMENTE SATISFATÓRIO, O QUE JUSTIFICARIA A CONCESSÃO DO
   BENEFÍCIO: IMPROCEDÊNCIA. FUGA DO PACIENTE. PRECEDENTES. HABEAS
   CORPUS INDEFERIDO.
1. Não se comprovam, nos autos, a presença
   de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem
   ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
   ordem.
2. O Paciente, além de ter empreendido duas fugas, teve
   sua conduta carcerária classificada como "PÉSSIMA", não havendo,
   portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente
   porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem
   nos autos elementos concretos, independentes da instauração de
   eventual procedimento administrativo disciplinar referente à
   segunda fuga empreendida pelo Paciente, que apontam a
   inocorrência dos requisitos necessários para o deferimento da
   progressão de regime prisional. Precedentes.
3. A ausência de
   processo administrativo disciplinar em decorrência da fuga do
   Paciente não implica na satisfação automática do requisito
   subjetivo.
4. Habeas corpus indeferido.